Tribunal: TJDFT
Processo: 0720949-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720949-97.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FCL COMERCIO DE PNEUS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por FCL COMÉRCIO DE PNEUS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA contra a r. sentença exarada sob o ID. 27766421. Na origem, a ora apelante opôs Ação de Embargos de Terceiro em face de ITAU UNIBANCO S.A., que figura como parte exequente na ação de execução extrajudicial no 0715763-64.2019.8.07.0001, movida contra PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA., ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA, FLAVIO RODOLFO SARAIVA DE OLIVEIRA, PNEUS WAY PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. Narra a embargante que é credora da empresa PNEULINE PNEUS e empresas do grupo (Futura, Máximo, Pneus Way e Total) e possui garantia real sobre bem imóvel, descrito sob a matrícula no 84.103 (ID 27766409). Relata que referido bem foi penhorado e será levado à leilão na ação de execução extrajudicial no 0715763-64.2019.8.07.0001. Assim, busca a proteção do aludido terreno, que em virtude de decisão judicial proferida em processo em que não figurou como parte, foi injustamente constrito, impondo a ameaça de ver seu crédito insatisfeito. Após o regular processamento do feito, a d. Magistrada da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c artigo 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, em razão de falta de interesse de agir. Para tanto, a d. juíza de primeiro grau fundamentou a sentença com os argumentos de que houve a devida intimação do credor hipotecário na ação de execução do banco embargado/apelado; na existência da possibilidade de penhora e expropriação de bens mesmo com existência de hipoteca, bem como na ausência de insurgência da parte nos autos da execução, via correta para intentar seus interesses creditórios. Inconformada, a embargante/apelante interpôs recurso de apelação (ID 27766425), postulando a cassação da r. sentença para anulação de leilão e levantamento da penhora sobre o bem imóvel. Alega possuir interesse de agir, uma vez que o bem leiloado foi gravado com garantia real de dívida da PNEULINE para com a apelante. Aduz que, embora tenha oposto os embargos no dia 18/06/2021, antes do leilão, o pedido somente foi apreciado em 25/06/2021, após o aludido ato, ocorrendo falha na prestação jurisdicional. Preparo regularmente recolhido (IDs 27766426 e 27766427). Em contrarrazões (ID 27766431), o apelado arguiu preliminarmente a inobservância ao princípio da dialeticidade no recurso interposto, uma vez que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença impugnada. No mérito, afirmou que, em relação à alegação da apelante de não ter sido intimada da penhora e dos atos expropriatórios, atribuindo ao judiciário a irregularidade, tal fato se deu em virtude de erro registral, tendo sido cumprido o requisito de intimação do credor hipotecário constante na matrícula do imóvel. Pugnou, ao final, pela manutenção da sentença impugnada. O despacho exarado nos autos em ID 27922429 determinou a intimação da apelante para esclarecer o interesse na apreciação do presente recurso. Embora devidamente intimada, a parte não se manifestou (Ids 27992317 e 28334561). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso, o relator “decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V”. Por ocasião da análise de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação não reúne condições de ser conhecido, pela ausência de pressuposto intrínseco. Com efeito, para fins de interposição do recurso de apelação, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da sentença recorrida. Segundo as lições de Daniel Amorim (in Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613): A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. (Grifamos). No caso em apreço, a tutela pretendida pela apelante nos Embargos de Terceiro já está sendo discutida nos autos da execução no 0715763-64.2019.8.07.0001, de modo que não mais persiste o interesse recursal em relação a sentença. Note-se que, nesta demanda, a apelante pretende ver desconstituída a penhora judicial, porque recaiu sobre imóvel gravado com hipoteca em seu favor. Ocorre que, em consulta aos autos do processo de execução no 0715763-64.2019.8.07.0001, observa-se que foi apresentada petição pela empresa, ora apelante, requerendo a anulação do leilão ou, alternativamente, o depósito do preço referente à dívida garantida por hipoteca, vez que o imóvel leiloado garante seu crédito privilegiado. Nos autos do feito executivo, sobreveio decisão proferida em 03/08/2021, pela qual foi indeferido o pedido de anulação do leilão e determinada a intimação dos credores hipotecários para informar a situação contratual e o saldo devedor relacionado à hipoteca, a fim de que o valor correspondente ao débito lhes fosse reservado, in verbis: Na hipótese dos autos, para a satisfação do crédito exequendo, o imóvel situado no "Lote 05, da Travessa Palmeiras – Parque das Árvores, do Condomínio Residencial Santa Mônica, objeto da matrícula 84.103 do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF", foi levado a leilão e arrematado, conforme auto de id 96178598, pelo valor de R$ 272.013,10. Segundo consta dacertidão de ônus do imóvel arrematado, acostada aos autos (id 69799388 - pág. 8), datada de 23/07/2020, os seguintes gravames: R.06 – Hipoteca em favor dePNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA, ora executada; R.07 - Penhora determinada por este Juízo, em razão dos presentes autos; De acordo com a certidão mais recente, de 17/06/2021, (id 96787116), também constam os seguintes registros: R.08 - Penhora determinada pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga (Processo no 0714785-69.2019.8.07.0007), para pagamento da dívida de R$ 169.622,26; e R.09 - Penhora determinada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Processo no 0719567-40.2019.8.07.0001), no valor R$26.442,52. Além disso, houve a retificação em relação à hipoteca (R.06), para figurar como credora FCL COMÉRCIO DE PNEUS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e ECS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA; e como devedora, PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA, PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, FUTURA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI, MÁXIMO PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP e TOTAL PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP (Av.10). Em razão dessa retificação, que ocorreu dias antes do leilão judicial e que só foi noticiada nos autos após a arrematação do imóvel em questão, os credores hipotecáriosFCL COMÉRCIO DE PNEUS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e ECS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, por meio da petição de id 96787112,a anulação do leilão, ou, alternativamente, o depósito do preço, vez que o imóvel leiloado garante seu crédito privilegiado. Intimadas as partes, o exequente se manifestou no id 98361517, requerendo o indeferimento do pedido, prosseguindo-se a execução com a transferência dos valores oriundos da arrematação, uma vez que averbação realizada em 14/06/2021 (Av. 10) retificando o R.6, alterando o credor hipotecário, ocorreu após praticamente 1 ano da penhora efetivada e a poucos dias da realização do leilão. De modo quenão há como penalizá-lo por um erro registral, haja vista que à época da constrição, foram devidamente colacionados aos autos matrícula atualizada do imóvel, em que constou os executados como credores hipotecários. A parte executada, a seu turno, informou que a empresa tem débitos para com o terceiro interessado e estes foram garantidos por garantia real. E que cabia ao terceiro interessado o registro na matrícula do imóvel (id 99065374). É o breve relatório. DECIDO No caso em comento, como se observa do id id 69799388 - pág. 8, a hipoteca inserida no R.6, indica como credoras as partes executadas, e como devedoras as empresas FCL e ECS.Deste modo, quando do deferimento da penhora e da autorização da remessa do imóvel para alienação judicial, foi ordenada a intimação do credor hipotecário como sendo o próprio executado deste feito executivo. Por certo, a retificação da hipoteca, invertendo as figuras de credor e devedor, como deveria ser desde o início, ocorreu somente em 14/06/2021, Av. 10, id96787116, página 2, poucos dias antes da ocorrência do leilão designado para 22/06/2021. Houve, nesse caso, erro registral, e não erro do Juízo em não intimar o verdadeiro credor hipotecário, uma vez que este Juízo tomou conhecimento deste equívoco apenas após a arrematação do bem, com as informações trazidas pelos verdadeiros credores hipotecários. Note-se que a existência de hipoteca não inviabiliza a penhora e a alienação do imóvel, uma vez que se trata de direito real a assegurar o pagamento de dívida. Inadimplida a dívida, poderá o credor exercer preferencialmente seu direito sobre o bem. Por outro lado, a manifestação docredor privilegiado, posteriormente à venda do bem, em razão de erro no registro da hipoteca, não desnatura esse crédito nem atrai qualquer nulidade à alienação do imóvel. Ante o exposto, indefiro o pedido de anulação do leilão, eis que a não intimação do credor hipotecário se deu por erro seu, quando do registro do gravame. Todavia, ficam intimados os credores hipotecários a informar nos autos a situação contratual e saldo devedor relacionados à hipoteca do referido bem, no prazo de 05 dias, a fim de que tal valor lhes seja reservado. Também no mesmo prazo, manifeste-se para fins do art. 903, §6°, do CPC:"Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do bem". Da resposta, intime-se o exequente para se manifestar, no mesmo prazo, tendo em conta que, caso o crédito hipotecário seja superior ao produto da arrematação, essa será invalidada, nos termos do art. 903, §1°, I, do CPC, pois não garantiria sequer a satisfação parcial da dívida. Int. Portanto, a pretensão debatida no recurso de apelação está sendo objeto de análise no próprio feito executivo, na forma sugerida na sentença recorrida. Ademais, embora devidamente intimada para se pronunciar especificamente sobre o interesse no exame da presente apelação, a apelante quedou-se inerte, o que demonstra seu desinteresse recursal, conforme acima explanado. Pelas razões expostas, a perda superveniente do interesse recursal é evidente, o que torna impositivo o não conhecimento do recurso. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, em face da falta de interesse recursal. Deixo de aplicar a regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foram fixados honorários na origem, além do réu/apelado não ter sido citado e, por conseguinte, não ter constituído advogado nos autos. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021 às 10:36:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora